Tribunal: STF
Processo: AI 357854
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRABALHISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. Questão relativa a cabimento de
recurso. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTROLE JUDICIAL: C.F., artigo 5º,
LV e XXXV.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV. A ofensa ao preceito inscrito no art. 5º, LV, se
ocorrente, seria indireta. A ofensa direta teria ocorrido
relativamente à norma processual, de índole infraconstitucional.
 III. - Decisão contrária aos interesses da parte não
constitui negativa de prestação jurisdicional.
IV. - Agravo não provido.